Tribunal: TJSP
Processo: 1006104-98.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória c/c pedido de indenização por dano moral – Golpe praticado em desproveito da autora que gerou a contratação de empréstimo por terceiro, prontamente consumido pelos falsários que invadiram sua conta e realizaram duas transações VIA PIX - Ação julgada parcialmente procedente, declarando a inexistência dos débitos mencionados na petição inicial, impondo

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória c/c pedido de indenização por dano moral – Golpe praticado em desproveito da autora que gerou a contratação de empréstimo por terceiro, prontamente consumido pelos falsários que invadiram sua conta e realizaram duas transações VIA PIX - Ação julgada parcialmente procedente, declarando a inexistência dos débitos mencionados na petição inicial, impondo obrigação de não fazer à ré, consistente na impossibilidade de negativação do nome do nome da autora; determinando restituição dobrada dos valores indevidamente descontados, mas rejeitando o pedido de indenização – Insurgência pela autora pretendendo o reconhecimento de que sofreu dano moral e afastamento da determinação de compensação de valores – Acolhimento parcial – Determinação de compensação que é descabida, vez que a autora não se beneficiou com o fruto do empréstimo, que foi prontamente transferido pelos falsários, o que agora se corrige - Dano moral não configurado – Inexistência de negativação ou de qualquer afronta à sua esfera personalíssima e que tenha sido causada pelos réus, que não foram responsáveis pelo ilícito cometido em seu desfavor e que já suportarão os prejuízos financeiros das transações declaradas nulas – Decreto de parcial procedência mantido, com os acréscimos aqui realizados – Recurso parcialmente provido.*